Tribunal: TJMT
Processo: 8010499-44.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010499-44.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DA SILVA - CPF: 352.585.781-00 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
8010499-44.2017.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE POCONÉ

Recorrente
s
:
SEBASTIAO MANOEL DA SILVA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorrida
s
:
SEBASTIAO MANOEL DA SILVA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13/09/2021

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
.

MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDO
O
D
O
CONSUMIDOR.

1.
Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de
novas provas,
em razão d
e os
documentos juntados nos autos
e oitiva da parte autora e testemunha em sede de instrução e julgamento
serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final
das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2
.
Reconhecida a legitimidade ativa d
o demandante
, porquanto restou comprovado que resid
ia
no imóvel
juntamente com sua falecida esposa na época dos fatos, sendo
usuári
o
do serviço prestado pela
concessionária
, além de suportar o pagamento das faturas de energia elétrica por fazer parte da economia familiar
.

3
. Trata-se de ação em que
o

consumidor
postula reparação por danos morais,
em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência,
em 2014
, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

4
.
A suposta existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

5
. Evidentemente, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados
ao consumidor
.

6
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3.0
00,00 (
três mil

reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8
.

Sentença parcialmente reformada.

9
.

Recurso
s
conhecido
s
e provido
o do consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Tra
ta-se de ação em que
o
Recorrente/Recorrid
o

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA

postula reparação por danos morais,
em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em 2014, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência, com a condenação da empresa
Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA
pela majoração do valor arb
itrado a título de danos morais
e a Recorrente/Recorrid
a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID
98313518
),
o
Recorrente/Recorrid
o

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA

volve
u
-se aos
mesmos
argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021